Tribunal: TJDFT
Processo: 0709598-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD, RENAJUD. REITERAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. COMPROVAÇÃO. INFOJUD, ERI-DF e INFOSEG. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DA PARTE EXEQUENTE. ART. 524, VII, DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Admite-se a realização de nova pesquisa de bens por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, caso se comprove a modificação da situação econômica do executado ou após o decurso de prazo razoável desde as últimas buscas.
2. Decorrido tempo razoável entre a última pesquisa de bens pelo sistema BANCEJUD e RENAJUD e novo pedido de realização, vislumbra-se possível alteração da condição financeira do devedor, o que justifica tal medida. Precedentes do STJ.
3. A jurisprudência dominante entende caber ao exequente efetivar as diligências necessárias para a localização do executado, cumprindo ao Judiciário atuar de maneira subsidiária, somente nos casos em que for comprovada a frustração das diligências adotadas pela parte.
4. Não tendo o exequente demonstrado que se utilizou de todos os meios disponíveis para localizar o atual endereço do executado, as pesquisas INFOJUD, ERI-DF e INFOSEG devem ser indeferidas, devendo o credor realizar novas diligências, a partir de seus próprios recursos, haja vista que é ônus do exequente a indicação de bens passíveis de constrição, consoante disposto no art. 524, VII, do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.